Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 2.1. A decisão embargada será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 2.2. O erro material, por sua vez, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos.

3. No caso concreto, há contradição em relação a parcela incontroversa do crédito, pois, apesar de o acórdão embargado estar fundamentado no sentido de que deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida, para a fixação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, foi determinado o pagamento da parcela incontroversa por meio de RPV, sem levar em consideração o referido critério.

4. Na hipótese, nota-se que, de fato, há erro material em relação à data do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), o que, por si só, não altera a ratio decidendi do aresto, porquanto foram trazidos outros argumentos autônomos que impedem, no caso dos autos, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

5. Não se verifica, in casu, omissão no acórdão embargado, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais, tampouco erro de fato.

6. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, com efeito modificativo, para sanar a contradição apontada e, via de consequência, determinar o pagamento da parcela incontroversa do crédito por meio de precatório. Embargos de declaração de José Vieira de Oliveira conhecido e parcialmente provido, sem efeito modificativo, para corrigir o erro material em relação à data do trânsito em julgado em julgado do acórdão proferido no RE 870.947/SE (Tema 810).